Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702520-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE RECORRIDO: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. CULPA PELA RESOLUÇÃO. CEDENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. AUSÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. CUMULAÇÃO INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1 Havendo julgamento com base em fundamento e pedido diverso do requerido, forçoso o reconhecimento de julgamento extra petita. Sentença cassada. 2. O descumprimento de cláusula contratual, como a não apresentação de crédito livre e desembaraçado apto para a amortização ou quitação de débito, quando devidamente informado no contrato, enseja a culpa exclusiva do cedente pela rescisão contratual. 3. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no art. 413 do Código Civil. 3.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. 4. Possível a revisão da cláusula penal compensatória estabelecida no contrato, pois se mostra desproporcional e excessivamente onerosa para o cedente, diante da natureza e finalidade do negócio, ocasionando um desequilíbrio entre as prestações. 5. A cláusula penal tem o objetivo de recompor a parte pelos prejuízos advindos do inadimplemento do contrato, representando um valor previamente estipulado pelos próprios contratantes a título de indenização, concluindo, por conseguinte, que tanto a cláusula penal compensatória quanto a indenização por perdas e danos têm o mesmo objetivo de recomposição de prejuízos e, portanto, não podem ser cumuladas. 6. A correção monetária não traduz acréscimo, mas mera recomposição do valor da moeda, motivo por que deve incidir desde a data do desembolso, porquanto o retorno das partes ao status quo ante pressupõe-se a reposição integral do valor pago pela cessionária. 7. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 287 do Código Civil, sustentando a ausência de descumprimento das obrigações contratuais, uma vez que a parte recorrida teria concordado com a condição essencial de aguardar a homologação do acordo, que seria acessória ao contrato de cessão e, por isso, estaria por ele abrangida. Ressalta que a única obrigação de responsabilidade da parte recorrente estaria prevista no parágrafo primeiro da cláusula primeira e no parágrafo primeiro da cláusula quarta; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum objurgado teria desconsiderado a derrota parcial da recorrida, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ser proporcionais aos valores dos pedidos de indenização por danos materiais integralmente indeferidos, bem como adequados à diferença entre os valores de juros desde os desembolsos e de juros desde a citação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do TJRS e do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 287 do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71907761. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024